Tribunal: TJDFT
Processo: 0718952-22.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO. ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE. CONHECIMENTO PARCIAL. CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO DA CRIANÇA OU ADOLESCENTE. DELITO DE NATUREZA FORMAL. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DE ROUBO. TRAUMA QUE EXTRAPOLA O ABALO PSICOLÓGICO INERENTE ÀS VÍTIMAS DE CRIMES PATRIMONIAIS. VALORAÇÃO NEGATIVA CABÍVEL. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “H”, DO CP. INAPLICÁVEL. AUMENTO DE PENA NO ROUBO PELO USO DE ARMA DE FOGO. PROVA DE SIMULACRO. ÔNUS DA DEFESA. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. A ausência de interesse resta configurada quando o acolhimento da pretensão recursal não é capaz de garantir utilidade (melhor situação jurídica) à parte insurgente, seja porque o ponto atacado lhe foi favorável ou porque a decisão não repercutiu sobre a sua esfera jurídica. Recurso da Defesa parcialmente conhecido.
2. Para a configuração do crime de corrupção de menor (art. 244-B do ECA), de natureza formal, basta a participação da criança ou adolescente na prática de delito na companhia de imputável. Assim, é desnecessária a prova de efetiva corrupção do menor envolvido ou de já ser corrompido à época do fato. Esse é o entendimento firmado na Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça (“A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”).
3. Tendo a vítima sofrido trauma psicológico, interferindo em sua vida cotidiana, resta justificada a valoração negativa das consequências do crime.
4. Não tendo sido os pais da vítima, pessoas idosas, diretamente atingidos pelas condutas dos agentes, apesar de estarem na residência onde ocorreram os fatos, não é razoável a aplicação da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “h”, do CP, relativa a vítimas maiores de sessenta anos.
5. Consoante enunciado da Súmula n. 22 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, “é prescindível a apreensão da arma utilizada na prática do roubo para o reconhecimento da causa de aumento de seu emprego, quando restar demonstrada por outros meios”. Ademais, segundo a dicção do art. 156 do CPP, incumbe à Defesa o ônus de comprovar a alegação de que o artefato utilizado na prática do crime de roubo não tinha potencialidade lesiva, tratando-se de simulacro.
6. Recurso da Defesa parcialmente conhecido e desprovido. Recurso da Acusação conhecido e parcialmente provido.